Tribunal: STF
Processo: RE 1525988
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Servidor público aposentado. Execução de ação coletiva. Legitimidade assentada nos acórdãos recorridos. Reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O Tribunal de origem assentou a legitimidade do autor para executar a decisão proferida na Ação Coletiva nº 1.397, de 2005, em virtude de se enquadrar nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510/PR, uma vez que já tinha se aposentado antes do respectivo julgamento.



    2. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário em virtude da incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    3. Neste agravo regimental, o agravante aponta a não incidência, na hipótese, dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, alegando que a decisão agravada diverge do que decidido no julgamento da ADI nº 5.510/PR, sob o argumento de que não seria possível o servidor pleitear benefícios adicionais que não foram consolidados voluntariamente pela Administração Pública.



    III. Razões de decidir



    4. Apesar das alegações constantes das razões deste agravo, é preciso ter em conta que, em sede de recurso extraordinário, não é possível reexaminar os elementos probatórios dos autos, no caso, o alcance da decisão formalizada na Ação Coletiva nº 1.397, de 2005, movida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. 



    5. Além disso, a legitimidade do ora agravado foi reconhecida com base no disposto nas Leis Complementares estaduais nº 92, de 2002, e nº 131, de 2010, e na modulação de efeitos conferida à decisão prolatada na nº ADI nº 5.510/PR, por meio da qual se assentou a preservação das transformações do cargo de Agente Fiscal 3 para Auditor Fiscal no tocante aos servidores que já estivessem aposentados.



    6. Desse modo, conforme consignado na decisão agravada, para divergir dos fundamentos expostos pelo Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante, seria necessário reexaminar as provas dos autos e a legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    ____________



    Jurisprudência citada: ARE nº 1.385.892-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022;  ARE nº 1.378.461-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022; e ARE nº 1.418.603-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/04/2023.